Tribunal: TJES
Processo: 0005764-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005764-52.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL SILVA DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 16, DA LEI Nº 11.340/06
–
ACOLHIMENTO
–
MÉRITO – PREJUDIC
A
DO
.
1. Restando demonstrado que a vítima, antes mesmo do recebimento da denúncia, expôs a sua intenção de se retratar em relação a representação oferecida em desfavor do acusado pelo crime de ameaça, evidente a nulidade do processo em razão de não ter sido designada a audiência prevista no artigo 16, da Lei nº 11.343/06. 2. Preliminar acolhida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada, para anular a Ação Penal nº 0005764-52.2022.8.08.0048 a partir da decisão de recebimento da denúncia, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
DANIEL SILVA DA CRUZ
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
6
ª Vara
Criminal d
e
Serra,

às

fls.
87/92
-
verso
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5892986
)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
á-lo
nas sanções do art
igo
1
47,

do Código Penal,
à pena de
0
1
(
um
) m
ês
e 15 (quinze) dias
de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto,
além do pagamento da quantia de R$
1
.
0
00,00 (mil
rea
i
s
) a título de dano moral
em favor da vítima
.

Ao apresentar razões, às fls. 97/100 dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5892986
)
, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da instrução processual e da sentença, por inobservância da regra do artigo 16, da Lei nº 11.340/06. No mérito, pugna pela absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da condenação referente aos danos morais e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
SUSCITADA PEL
A DEFESA

–
INOBSERVÂNCIA A REGRA DO ARTIGO 16, DA LEI Nº 11.340/06

Antes de adentrar ao mérito da causa,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pel
a defesa de
DANIEL SILVA DA CRUZ
,
de
nulidade da instrução processual e da sentença, por inobservância da regra do artigo 16, da Lei nº 11.340/06, sob a alegação de que a vítima, antes mesmo do recebimento da denúncia, teria se retratado, e que não fora designada audiência específica para confirmar a mesma
.

Após analisar os autos,
tenho
que a irresignação defensiva merece
acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o
crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, e
que
, mesmo que cometido em situação de violência doméstica, permite a retratação por parte da vítima.

Nessa senda, importante
rememorar que o
artigo 16, da Lei nº 11.340/06, estabelece que “
nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
”.

Analisando o presente caso, observo que
a vítima Edilene Bom Jesus, após representar criminalmente em desfavor de
DANIEL SILVA DA CRUZ
, pela suposta prática do crime de ameaça ocorrido em 25 de junho de 2022
(fl. 18
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5892986
)
,
se dirigiu até a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher do Município de Serra,
em 30 de junho de 2022
,
com o intuito de se retratar,
conforme incluso no termo de fl. 33
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5892986
).

Contudo, apesar de tal situação, a representante ministerial ofertou denúncia em face em
DANIEL SILVA DA CRUZ
em 08 de julho de 2022
(fl
s
.
02/03
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
5892986
)
,
a qual restou recebida em 21 de julho de 2022
, conforme decisão de fl. 74
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5892986
)
.

Assim, resta evidenciado que a vítima,
de forma regular
e tempestiva
, expôs a sua intenção de se retratar, razão pela qual, o magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra deveria ter designado data para realização da audiência prevista pelo
artigo 16, da Lei nº 11.340/06, em vez de proceder o recebimento da exordial acusatória ofertada.

Desse modo, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, tenho que a presente ação penal é nula por violação ao procedimento legal, eis que a ofendida se retratou da representação do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica, em momento anterior à denúncia, e não foi realizada a audiência prevista no artigo 16, da Lei nº 11.340/06. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CP, ART. 147) E LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9º) PERPETRADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. 1ª PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ. REJEITADA.
[...]
. 2ª preliminar:
Nulidade por ausência de audiência de retratação (art. 16 da Lei nº 11.340/2006), em relação ao crime de ameaça. Acolhida. Ação penal pública condicionada à representação. Aplicabilidade. Condição de procedibilidade. Possibilidade de retratação da vítima. Audiência preliminar (art. 16 da Lei nº 11.340/2006) não realizada. Nulidade parcial do feito reconhecida. Nulidade processual decretada a partir do recebimento da denúncia, em relação ao crime de ameaça.

[...]
. (TJRR; ACr 0800352-78.2020.8.23.0010; Câmara Criminal; Rel. Des. Leonardo Cupello; Julg. 10/08/2023; DJE 16/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. NULIDADE DO PROCESSO DESDE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECRETAÇÃO. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA DETERMINADA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIRETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, "F", DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E CONCESSÃO DE SURSIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando que a ofendida manifestou interesse em representar contra o acusado, tendo se retratado de tal representação antes do recebimento da denúncia, Decreto a nulidade do processo, desde o recebimento da denúncia, inclusive, com relação ao delito do artigo 147 do Código Penal, e determino que o MM. Juiz a quo designe a mencionada audiência do artigo 16 de Lei Maria da Penha para confirmação da retratação da vítima
.
[...]
. (TJMG; APCR 0052101-13.2020.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 19/04/2023; DJEMG 24/04/2023).

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa
DANIEL SILVA DA CRUZ
, a fim de anular a Ação Penal nº 0005764-52.2022.8.08.0048 a partir da decisão de recebimento da denúncia, para que antes, seja designada a audiência prevista no artigo 16, da Lei nº 11.340/06, com o intuito de colher a confirmação da retratação procedida pela vítima.

Em tempo, haja vista o acolhimento da presente preliminar de nulidade, resta prejudicado o exame do mérito do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)